Tribunal: TJES
Processo: 5036617-61.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036617-61.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAELA GIACOMIN DELLA SAVIA e outros
RECORRIDO: T4F ENTRETENIMENTO S.A. e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ADIAMENTO DO SHOW POR MOTIVO CLIMÁTICO. COMUNICAÇÃO AOS CONSUMIDORES DENTRO DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DO EVENTO, ANTES DO INÍCIO DO SHOW. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelas Recorrentes.

2. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

3. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada pelas recorrentes em face dos recorridos, por meio da qual alegam, em síntese, que adquiriram junto às recorridas ingressos para o show descrito nos autos. Narram que em virtude das condições climáticas o show foi adiado em dois dias, gerando a perda desse dia do show pela Requerente Rafaela, em virtude dos seus compromissos escolares. Afirma a Requerente Marcela que a coordenação da equipe do show falhou na prestação de serviços, fazendo que o referido evento gerasse transtornos consideráveis para ela. Diante da situação, ajuizaram a presente lide, pleiteando a condenação das Requeridas ao pagamento de danos materiais referentes aos gastos com a viagem e o show, no total de R$ R$ 1.987,35 (mil, novecentos e oitenta sete reais e trinta e cinco centavos), bem como a condenação em indenização por danos morais, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), para cada Coautora.

lo recorrente em face da recorrida, por meio da qual alega a parte autora que adquiriu passagem aérea com a empresa recorrida para embarque em São Paulo no dia 25/12/2023 às 22h10 com conexão em Washington e destino final em Las Vegas programado para 8h30 do dia 26/12/2023. Afirma que a viagem era para realizar intercâmbio, de forma que começaria a trabalhar no dia 27/12/2023 recebendo por dia de trabalho. Argumenta que teve o voo cancelado e embarcou somente no dia 27/12/2023, tendo por prejudicada sua escala de trabalho, a qual foi reajustada para iniciar uma semana depois. Requer indenização por danos materiais e morais.

As recorridas pugnaram pela improcedência da ação.

Em sede de sentença (ID 13428040)
, os pedidos autorais foram julgados improcedentes sob o fundamento de que os documentos juntados na inicial não são elementos probatório suficiente para comprovar os fatos arguidos pelas Autoras de que as Requeridas prestaram o serviço contratado de forma defeituosa.

Irresignadas, as recorrentes apresentaram recurso inominado (ID 13428048) almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre as requerentes e as empresas recorridas, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. Sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se à empresa a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar, in casu, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais seja, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Compulsando os autos, verifico que a sentença julgou improcedente os pedidos autorais ao argumento de que não foi verificado má execução dos serviços prestados pelas recorridas, uma vez que não restou demonstrado nos autos que as Requeridas tiveram gerência sobre os eventos, e/ou não cumpriram com o prometido na contratação do serviço.

Não obstante, entendo que a sentença merece reforma.

Isso porque, conforme amplamente divulgado nos meios de comunicação em âmbito nacional, e demonstrado nos autos pelas autoras, as altas temperaturas na cidade do Rio de Janeiro-RJ não forma, por si só, a causa determinante do adiamento do evento, mas sim a falta de estrutura na sua organização, hábil a permitir o cumprimento de regras estabelecidas pelas autoridades competentes, após o falecimento de uma fã no dia anterior, tais como fornecimento de água ao público, dentre outras medidas.

Nesse sentido, não há como afastar a responsabilidade das recorridas, nos termos da jurisprudência pátria:

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA DE INGRESSOS PARA O SHOW DA TAYLOR SWIFT.
ADIAMENTO DO EVENTO . COMUNICAÇÃO AOS CONSUMIDORES DENTRO DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DO EVENTO. HORAS ANTES DO INÍCIO DO SHOW. APÓS A ABERTURA DOS PORTÕES. CASO FORTUITO NÃO OPONÍVEL AOS CONSUMIDORES . RESPONSABILIDADE DA PRESTADORA DE SERVIÇO INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO. RECLAMANTES QUE SE DESLOCARAM ATÉ O RIO DE JANEIRO/RJ PARA PARTICIPAR DO EVENTO. REFLEXOS EXTRAPATRIMONIAIS PRESENTES
. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE SE MOSTRA INDEVIDA .ARBITRAMENTO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) PARA CADA RECLAMANTE QUE SE MOSTRA ADEQUADO AO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PR 00813010320238160014 Londrina, Relator.: Juan Daniel Pereira Sobreiro, Data de Julgamento: 29/10/2024, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 29/10/2024)

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SHOW INTERNACIONAL DA CANTORA TAYLOR SWIFT . ADIAMENTO MOMENTOS ANTES DO HORÁRIO DE INÍCIO. PRETENSO RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS (INGRESSO, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO) E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RÉU . ALEGADA AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO EM DECORRÊNCIA DE FORÇA MAIOR - CONDIÇÕES METEREOLÓGICAS. REGIÃO QUE FOI ATINGIDA POR FORTES ONDAS DE CALOR QUE ULTRAPASSARAM OS 40º GRAUS. FORTUITO
EXTERNO QUE NÃO EXIME A RESPONSABILIDADE DA RÉ. EVIDENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS . ONDAS EXTREMAS DE CALOR AMPLAMENTE NOTICIADAS EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL. ADIAMENTO DO SHOW APÓS INGRESSO DOS CONSUMIDORES NO LOCAL E APENAS 2 HORAS ANTES DO INÍCIO DA APRESENTAÇÃO. FRUSTRAÇÃO DE LEGÍTIMA EXPECTATIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA . RESTITUIÇÃO DOS VALORES DISPENDIDOS COM INGRESSO E DESPESAS NO LOCAL. DANO MORAL CONFIGURADO.
AUTOR QUE ENFRENTOU FILAS, DESLOCAMENTOS E UMA SÉRIE DE TRANSTORNOS SOB INTENSO CALOR, DIANTE DA TARDIA COMUNICAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DA DATA DO SHOW. DANO MORAL CARACTERIZADO . FIXAÇÃO DO QUANTUM EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES: RECURSO CÍVEL N. 5020231-35.2023 .8.24.0091, REL. MARCELO PIZOLATI, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, J . 22-08-2024; RECURSO CÍVEL N. 5021096-58.2023.8 .24.0091, REL. MARIA DE LOURDES SIMAS PORTO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, J. 30-10-2024 . SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI N. 9.099/1995 . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5013673-16.2024 .8.24.0090, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Maria de Lourdes Simas Porto, Terceira Turma Recursal, j . 18-12-2024). (TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50136731620248240090, Relator.: Maria de Lourdes Simas Porto, Data de Julgamento: 18/12/2024, Terceira Turma Recursal)

Em julgamento de caso análogo, a 2ª Turma Recursal deste Colegiado, também entendeu pela responsabilidade civil das recorridas:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
CANCELAMENTO REPENTINO DE SHOW. PROBLEMAS TÉCNICOS. FORTUITO INTERNO. REEMBOLSO DO INGRESSO E DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, HOSPEDAGEM E DESLOCAMENTO AO AEROPORTO. DANOS MORAIS. PERDA DE TEMPO ÚTIL DO CONSUMIDOR.
NARRA A PARTE AUTORA QUE ADQUIRIU INGRESSOS PARA SHOW DA CANTORA TAYLOR SWIFT, EVENTO AGENDADO PARA O DIA 18/11/2023, NO ESTÁDIO NILTON SANTOS, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, SENDO A SUA PRODUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA SEGUNDA DEMANDADA. DESPENDEU PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS A QUANTIA DE R$5.789,28, PARA ELA E SUAS FILHAS. EM RAZÃO DA DIST NCIA ENTRE O LOCAL EM QUE ESTAVAM HOSPEDADAS E AQUELE ONDE ACONTECERIA O CONCERTO, CONTRATOU TRANSPORTE TERRESTRE PELO VALOR DE R$300,00. ACRESCENTA QUE, NO DIA DO EVENTO, JUNTAMENTE ÀS SUAS FILHAS, DESLOCOU-SE COM ANTECEDÊNCIA PARA O ESTÁDIO, SENDO SURPREENDIDA, 30 MINUTOS ANTES DO HORÁRIO PREVISTO PARA INÍCIO DO SHOW DE ABERTURA, COM O SEU CANCELAMENTO E O REAGENDAMENTO PARA O DIA 20/11/2023, SEGUNDA-FEIRA, EM RAZÃO DA DESORGANIZAÇÃO E DA FALTA DE ESTRUTURA DISPONIBILIZADA. RELATA QUE ARCOU COM A QUANTIA DE R$156,70 PARA ALIMENTAÇÃO. AFIRMA, TAMBÉM, QUE, COM A ALTERAÇÃO, NÃO PODE ASSISTIR AO SHOW, JUNTAMENTE COM AS ADOLESCENTES, HAJA VISTA QUE NECESSITAVA COMPARECER AO SEU TRABALHO NA SEGUNDA-FEIRA, E SUAS FILHAS À ESCOLA, PARA A REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÕES PREVIAMENTE AGENDADAS. FINALMENTE, ESCLARECE QUE SOLICITOU ÀS DEMANDADAS O REEMBOLSO DO MONTANTE ADIMPLIDO PELOS INGRESSOS, SEM QUE, CONTUDO, TAL PROVIDÊNCIA TENHA SE VERIFICADO ATÉ A PROPOSITURA DA DEMANDA. NESSA ESTEIRA, REQUER A CONDENAÇÃO DAS SUPLICADAS, SOLIDARIAMENTE, AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, NO VALOR DE R$7.301,98, REFERENTE AOS INGRESSOS, PASSAGENS AÉREAS PARA DESLOCAMENTO ATÉ O RIO DE JANEIRO-RJ, TRANSPORTE PARA O LOCAL DO SHOW E ALIMENTAÇÃO. ROGA, AINDA, PELA CONDENAÇÃO DAS RÉS, DE FORMA SOLIDÁRIA, AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NA IMPORT NCIA DE R$20.000,00.
SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL, CONDENANDO AS DEMANDADAS, SOLIDARIAMENTE, AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR PREJUÍZOS MATERIAIS, NO VALOR DE R$6.089,28. OUTROSSIM, CONDENOU AS RÉS, DE FORMA SOLIDÁRIA, AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NA IMPORT NCIA DE R$4.000,00.
RECURSO INOMINADO DA REQUERIDA T4F ENTRETENIMENTO S/A PARA REFORMAR A SENTENÇA, A FIM DE RECONHECER A LEGITIMIDADE PASSIVA.
RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.
NO QUE TOCA À PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, É INCONTROVERSO O FATO DE QUE O INGRESSO PARA O SHOW FOI COMERCIALIZADO PELA PARTE RECORRENTE, PARA QUEM MOSTRA-SE EVIDENTE QUE A CONSUMIDORA REALIZOU O PAGAMENTO. POSSIBILIDADE DE FIGURAR NO POLO PASSIVO DA AÇÃO E RESPONDER AO PEDIDO DE REPETIÇÃO E COMPENSAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DO PÓS-VENDA INEFICIENTE, NA MEDIDA EM QUE, AO MENOS EM ABSTRATO, ESTAS CONDUTAS PODEM SER ATRIBUÍDAS À RECORRENTE. DA MESMA FORMA, INERENTE A RELAÇÃO DE CONSUMO, É A RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR DE PRODUTOS E SERVIÇOS, CONFORME AS DISPOSIÇÕES DOS ARTIGOS 12° E 14° DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA, A ELA SENDO ADSTRITOS TODOS OS MEMBROS DA CADEIA DE FORNECIMENTO. ASSIM, O FORNECEDOR RESPONDE PELA REPARAÇÃO DE EVENTUAIS DANOS INDEPENDENTEMENTE DE CULPA, A NÃO SER QUE COMPROVE QUE OS DANOS FORAM PROVOCADOS EXCLUSIVAMENTE PELO CONSUMIDOR OU POR TERCEIRO, OU QUE INEXISTIU QUALQUER DEFEITO. CERTO É QUE A PARTE RECORRENTE LUCROU COM A ATIVIDADE EMPREENDIDA, MESMO QUE ATUANDO COMO INTERMEDIÁRIA NA VENDA DE INGRESSOS. CONSEQUENTEMENTE, DEVE SUPORTAR OS RISCOS INERENTES A ESTA ATIVIDADE, NÃO HAVENDO DÚVIDAS QUE ENTRE ELES ESTÁ O DE ARCAR COM O RESSARCIMENTO DE VALORES RECEBIDOS QUANDO A CONTRAPRESTAÇÃO NÃO PUDER SER ENTREGUE. SEM PREJUÍZO, RESGUARDA-SE O SEU DIREITO DE REAVER, EM REGRESSO, DO CAUSADOR DIRETO DA LESÃO, O RESSARCIMENTO DO QUE PORVENTURA HOUVER DESPENDIDO COM A INDENIZAÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. (JECES. Recurso Inominado Cível nº 5031450-24.2023.8.08.0048. 2ª Turma Recursal - Gabinete 3. Relator: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON. DJ: 08/08/2024)

Nesse sentido, no caso em questão, a
falha na prestação de serviço por parte das empresas restou caracterizada. Assim, restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a requerente pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Em relação aos danos materiais, como exarado na sentença guerreada, a compra dos ingressos foi cancelada no cartão de crédito
(Id 45123397, 45123401, 45124003 e 45124007), assim, não subsiste obrigação de devolução dos valores dos ingressos, uma vez que já foi procedido.

Por outro lado, comprovada as despesas com passagens, alimentação, transporte e terrestre, as consumidores devem ser ressarcidas, nos termos dos comprovantes devidamente juntados à inicial, cuja soma correta de valores deve ser realizada
em sede de cumprimento de sentença.
Cumpre salientar que, em relação à hospedagem, o comprovante de ID 13427783, da reserva realizada no Airbnb, não identifica a pessoa titular da reserva, razão pela qual reputo incabível o ressarcimento em favor das recorrentes.

No tocante a indenização por danos morais, entendo cabível em razão da falha na prestação do serviço da recorrente. No entanto, no que tange ao
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, entendo ser razoável, na espécie, a fixação dos danos morais no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais),
para cada recorrente
, o que compensa adequadamente a parte autora/recorrida, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para condenar as recorridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por prejuízos materiais, relativas
às despesas com passagens, alimentação, e transporte terrestre, conforme comprovantes juntados à inicial, cuja soma correta de valores deve ser realizada
em sede de cumprimento de sentença, devidamente acrescida de correção monetária a partir do desembolso (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024; outrossim, condeno as recorridas, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais, na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais),
para cada recorrente,
com a incidência de atualização monetária (IPCA) e juros legais (SELIC – com dedução do índice de atualização monetária estipulado) ambos a partir desta data (Súmula 362 do STJ), até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024. Deixo de condenar as recorrentes em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)